Tribunal: TJDFT
Processo: 0747672-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747672-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE MORAIS PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente do despacho proferido pelo MM. Juiz da 5a Vara de Fazenda Pública do DF, bem como da petição de id. 79645591 e anexos. Intime-se a agravada Tatiana de Morais Pinheiro para manifestar acerca do noticiado na petição em referência, no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que for de direito. Cumpra-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator